Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI 14.010/2020 (RJET). PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades vencidas antes de 11/3/2020 e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das mensalidades inadimplidas entre abril de 2020 e abril de 2021.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão dos prazos prescricionais pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) afasta a prescrição das mensalidades vencidas antes de março/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de mensalidades de plano de saúde sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. A Lei n. 14.010/20 suspendeu a contagem dos prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, prorrogando o termo final do quinquênio.
5. Considerada a suspensão, a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades vencidas em janeiro, fevereiro e março/2020 ocorreria apenas em junho/2025. A ação foi ajuizada em março/2025, antes do termo final, razão pela qual não incide o prazo prescricional quinquenal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.